Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-79.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REGISTRO DE IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL 3.830/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCONTO DE 50% DEVIDO REFERENTE AS DESPESAS CARTORÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora, condenando a Ré a lhe restituir o valor de R$ 4.641,50 (quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrente argumentando, em suma, que adquiriu imóvel através do programa Minha Casa Minha Vida e que, apesar de ter isenção do pagamento do ITBI e desconto em taxas cartorárias, foi compelida a efetuar o pagamento integral do imposto e das taxas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id n. 62493638). Foram apresentadas contrarrazões (Id n. 62493645).
4. Em suas razões recursais, a Recorrente, Direcional Engenharia S/A, afirma que a cobrança das taxas cartorárias e do ITBI estava prevista em contrato. Aduz que o imposto e as taxas são de responsabilidade do adquirente, que não houve má-fé de sua parte para sofrer a condenação em dobro e que o termo inicial para a contagem da correção monetária estaria incorreto. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos.
5. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que a Recorrente tinha conhecimento de que a cobrança era indevida. Defende que houve falha na prestação do serviço e falta de transparência. Argumenta que não sabia da isenção, que houve má-fé por parte da Recorrente e que o termo inicial para a correção monetária está correto. Requer a manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. A matéria devolvida a este colegiado consiste na aferição da efetiva falha na prestação do serviço prestado pela Recorrente, em relação ao pagamento por parte da consumidora do valor dispendido pela Recorrente a título de ITBI, bem como ao valor pago a título de despesas cartorárias, referente ao contrato de prestação de serviço de consultoria em registro imobiliário, firmado entre a consumidora e a Recorrente, pacto acessório ao contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as mesmas partes. Dessa forma para aferição da alegada falha na prestação do serviço, antes, é necessário definir se a adquirente do imóvel efetivamente possui direito à isenção do tributo e do desconto de 50% das despesas cartorárias.
8. Conforme disposto no artigo 176, do Código Tributário Nacional, a estipulação de benefícios e isenções fiscais depende de expressa previsão de lei isentiva, editada pelo ente tributante e está sujeita a interpretação literal, conforme dispõe o artigo 111, II, do CTN.
9. O contrato foi firmado pelas partes em abril de 2018. A Lei Distrital no 3.830/2006, em vigor na época da contratação, dispõe quanto ao Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI. Em seu artigo 4o, inciso II, revogado pela Lei no 6.466, de 27/12/19, mas então vigente ao tempo da transação celebrada entre as partes, assim previa: “São isentas de imposto: II - as transmissões de habitações populares bem como do terreno destinado a suas edificações, observado o disposto no art. 11”. Já referido artigo 11 da mesma lei exigia o cumprimento dos seguintes requisitos: a) a área total de construção não seja superior a 60 metros quadrados; b) área total do terreno não superior a 300 m2; c) localização em zonas economicamente carentes, definidas em ato da Secretaria de Estado da Fazenda.
10. Logo, além do enquadramento no Programa Minha Casa Minha Vida, para obtenção do benefício da isenção do ITBI, há outros requisitos que devem ser atendidos, além do limite do tamanho do imóvel de 60 m2, previstos na Lei Distrital no 3.830/2006, tal como a exigência de comprovação de que o imóvel é localizado em zona economicamente carente, definida em ato da Secretaria de Estado da Fazenda. Aliás, tais exigências persistiram na Lei 6.466/2019, que passou a tratar do tema. Desse modo, não basta o enquadramento do negócio no Programa Minha Casa Minha Vida. Cabe ao contribuinte provar que preencheu todos os requisitos legais estabelecidos pelo ente tributante, no caso o Distrito Federal, para fazer jus à isenção.
11. Do acervo probatório constante dos autos, não é possível afirmar que o imóvel adquirido pela parte Autora preenche os referidos requisitos. Portanto, somente o trâmite do procedimento administrativo de isenção poderia verificar esses requisitos com precisão e, se preenchidos, lhe garantir o benefício. Dessa forma, não cabe à empresa requerida, aqui Recorrente, indenizar uma isenção incerta. Entendendo o autor fazer jus ao benefício, deverá formular o pedido ao ente tributante. Caso preencha os requisitos, terá direito à repetição do indébito tributário. Nesse sentido cito precedente desta Terceira Turma Recursal, acórdão 1912558, 0703686-20.2024.8.07.0010, Relatora Doutora EDI MARIA COUTINHO BIZZI, data de julgamento: 26/08/2024 publicado no PJE 06/09/2024.
12. A isenção tributária constitui um benefício fiscal que decorre da lei e não integra as obrigações que vinculam as partes.
13. Já no que se refere ao pedido de ressarcimento pelo valor pago a título de despesas cartorárias, observo que a lei no 11.977/2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, por meio do disposto nos art. 42 e 43, assegura direito ao desconto de 50% do valor das taxas cartorárias em relação aos imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV. Logo, conclui-se que a Requerida, aqui Recorrente, não cumpriu adequadamente a obrigação contratada para assessorar a parte Autora no registro imobiliário do imóvel adquirido, negligenciando providências para obter a redução das taxas na transferência e regularização do registro da unidade imobiliária. Sobre o tema cito precedente desta Terceira Turma Recursal, acórdão 1895091, 0700622-02.2024.8.07.0010, Relator Dr. DANIEL FELIPE MACHADO, data de julgamento 2/07/2024, publicado 30/07/2024.
14. Quanto ao pretendido ressarcimento em dobro, já reconhecido na sentença, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Contudo, no caso em apreço, não se trata de uma cobrança indevida propriamente dita, mas de um dano causado pela falha na prestação de serviço das rés. Desse modo, não é cabível a repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC, mas restituição de forma simples como reparação de dano causado pelo serviço negligente na assessoria de registro do imóvel. Logo, a parte Autora tem direito ao ressarcimento de 50% dos valores pagos a título de emolumentos cartorários (R$ 18,90 e R$624,10= R$ 643,00) id 62493623 e id 62493623, na forma simples, resultando em condenação no importe de R$ 321,50(trezentos e vinte e em reais e cinquenta centavos) que deverá ser corrigido na forma já disposta na sentença.
15. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para afastar a condenação da Recorrente pelo ressarcimento do valor pago a título de ITBI. Afastada ainda a condenação em dobro referente às despesas cartorárias.
16. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.